Tribunal: TCU
Processo: 006.468/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações relativas à implementação do sistema de controle de ponto eletrônico nas unidades hospitalares federais no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações contidas no Acórdão 29/2017-TCU-Plenário , relativamente à implementação do sistema de controle de ponto eletrônico nas unidades hospitalares federais no Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes do subitens 9.4.3, 9.6.3 e do item 9.5 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento as determinações constantes dos subitens 9.6.1; 9.6.2 e itens 9.7; 9.8, 9.9 e 9.10 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.4 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário ; 9.4. fixar novo prazo de 60 (sessenta) dias para o completo atendimento aos subitens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.4 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário , pela Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, esclarecendo que: 9.4.1 a mera implantação de um sistema de controle eletrônico de ponto no âmbito dos hospitais e institutos federais localizados no Rio de Janeiro, sem a finalização dos procedimentos necessário à conclusão do módulo escala do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência (SIREF), módulo fundamental para o registro de assiduidade e pontualidade principalmente da área assistencial, consubstancia descumprimento da mencionada decisão plenária, o que foi evidenciado por esta Corte de Contas com base nas respostas dos jurisdicionados; 9.4.2. o descumprimento, no prazo fixado, de decisão desta Corte, salvo motivo justificado, poderá ensejar a aplicação de multa fundamentada no §1o do art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o inciso VII do art. 268 do Regimento Interno do TCU, a qual prescinde de prévia audiência, nos termos do § 3o do mencionado art. 268; 9.5. restituir os autos à SecexSaúde para o prosseguimento do monitoramento, com a autuação do novo processo de monitoramento sobre o cumprimento dos subitens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.4, 9.6.1 e 9.6.2 e itens 9.7, 9.8, 9.9 e 9.10 do Acórdão 29/2017-TCU-Plenário , promovendo o apensamento definitivo dos presentes autos ao novo processo de monitoramento.